Tribunal: TJMT
Processo: 1040623-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040623-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTACILO DIAS DE MOURA - CPF: 514.182.231-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1040623-11.2020.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: OTACILO DIAS DE MOURA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE FORMA ADMINISTRATIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção por requerimento mediante transferência para a reserva, com o reconhecimento administrativo é cabível a promoção para que possa integrar a remuneração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou a promoção da parte recorrida Graduação de Subtenente, pelo critério de requerimento, bem como a sua transferência para a inatividade, por meio da reserva remunerada, a contar de 05/09/2019, garantindo o recebimento dos subsídios de forma integral, de acordo com o posto para qual foi graduado.

Também foi condenado o Estado recorrente ao pagamento de diferenças salariais no montante de R$ 15.408,51 (quinze mil reais e quatrocentos e oito reais e cinquenta e um centavos), referente ao período de setembro/2019 a setembro/2021, acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que a promoção do recorrido não ocorreu em face da insuficiência de recursos orçamentários.

2. Da inexistência do pagamento de diferença de subsídio.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, vê-se que não há procedência a tese recursal do recorrente, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença,
“o requerente logrou êxito em demonstrar que a partir de janeiro de 2019 passou a reunir todos os requisitos necessários para requerer a promoção por requerimento, nos termos da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014, tendo, na mesma data, apresentado ao Sr. Comandante Geral da PMMT, sob o protocolo n° 24185/2019, requerimento administrativo solicitando a sua promoção, ao posto de Subtenente, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT.".

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE FORMA ADMINISTRATIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção por requerimento mediante transferência para a reserva, com o reconhecimento administrativo é cabível a promoção para que possa integrar a remuneração.

(N.U 1042159-57.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO
POR
REQUERIMENTO
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE FORMA ADMINISTRATIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da
promoção
por
requerimento
mediante transferência para a reserva, com o reconhecimento administrativo é cabível a
promoção
para que possa integrar a remuneração.

(N.U 1046387-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar a presente tese recursal, eis que os efeitos financeiros à progressão funcional se impõem a partir do momento em que o servidor reúne os requisitos para a sua fruição.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023